Tribunal: TJSP
Processo: 1054746-28.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. BAIXA DE HIPOTECA. Ação ajuizada pela adquirente contra a construtora e a instituição financeira. Sentença de procedência. Apelo da instituição financeira.
1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 308 do STJ. Ação procedente.
2.

Ementa:

COMPRA E VENDA. BAIXA DE HIPOTECA. Ação ajuizada pela adquirente contra a construtora e a instituição financeira. Sentença de procedência. Apelo da instituição financeira.
1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 308 do STJ. Ação procedente.
2. Tutela provisória confirmada na sentença. Cabimento. Evidenciada a probabilidade do direito, a pendência do gravame pode causar danos de difícil reparação à adquirente, na medida em que limita o exercício da disponibilidade do imóvel.
3. Recurso desprovido.